Tribunal: TJSP
Processo: 1011112-16.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Falta de prova da realização do serviço – Cobrança indevida – Contratação de seguro – Abuso – Ocorrência - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado, o que denota abuso, não havendo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Falta de prova da realização do serviço – Cobrança indevida – Contratação de seguro – Abuso – Ocorrência - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado, o que denota abuso, não havendo prova de que o autor poderia não contratar aquele seguro ou contratar outra seguradora – Manutenção da sentença de parcial procedência da ação – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios atribuídos à ré-apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011112-16.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelado SYD CLEYTON DE ARAUJO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011112-16.2018.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43860
APEL.No: 1011112-16.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
APDO. : Syd Cleyton de Araújo Silva
SENTENÇA DA JUÍZA: Adriana Borges de Carvalho
CONTRATO BANCÁRIO
Tarifas bancárias

Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1578553/SP e REsp. 1639320/SP Cobrança de
tarifa de avaliação de bem Falta de prova da
realização do serviço
Cobrança indevida

Contratação de seguro
Abuso
Ocorrência -
Inclusão do prêmio no próprio valor financiado, o
que denota abuso, não havendo prova de que o autor
poderia não contratar aquele seguro ou contratar
outra seguradora
Manutenção da sentença de
parcial procedência da ação Honorários recursais
Cabimento - Honorários advocatícios atribuídos à ré-
apelante majorados de 10% para 15% sobre o valor
da causa, em observância o disposto no art. 85, § 11,
do
CPC/2015

Recurso
desprovido,
com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para reconhecer a ilegalidade da cobrança
da tarifa de avaliação de bem e do seguro, distribuindo entre as partes as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios do litigante
adversário (fixados em 10% sobre o valor da causa).
Sustenta a ré-apelante ser viável a cobrança da tarifa de
avaliação de bem e também a cobrança do seguro proteção financeira.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011112-16.2018.8.26.0002 -Voto no
3
2.1. A cobrança de tarifas administrativas por entidades
financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários foram objeto de
julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano
de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
-
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011112-16.2018.8.26.0002 -Voto no
4
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de mútuo para aquisição de veículo previu (i)
tarifa de avaliação do bem (R$ 330,00) e (ii) o seguro proteção financeira (R$
1.752,34).
Quanto à tarifa de avaliação, a Corte Superior entendeu
pela sua validade, em princípio.
Ocorre que o autor controverteu a existência da prestação
do serviço de avaliação e a financeira-ré apenas afirmou a sua validade, não
impugnando aquela alegação da petição inicial e tampouco nem provou a
realização do trabalho.
O autor também sustentou que foi compelido a contratar o
seguro indicado pela ré-apelante.
E que se vê dos autos é que o prêmio foi incluído no
próprio valor financiado, sendo o suficiente para denotar a verossimilhança
da tese do autor, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus de provar
que o autor tivera a opção de não contratar o seguro ou de contratar outra
seguradora.
De rigor, portanto, o reconhecimento de abuso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011112-16.2018.8.26.0002 -Voto no
5
cobrança do seguro.
Era mesmo o caso, portanto, de procedência parcial desta
ação, tal como decidiu a sentença recorrida.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator